Tribunal: TJMT
Processo: 1014063-84.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014063-84.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[M. J. BENETI - CNPJ: 20.842.045/0001-10 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (RECORRIDO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), CZARNIKOW BRASIL LTDA. - CNPJ: 07.794.616/0002-01 (RECORRIDO), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. INDEPENDÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 16/2023. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de a
córdão que, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, alegando cerceamento de defesa e erro na aplicação da legislação de transporte rodoviário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tem
pestividade da insurgência, especificamente se o prazo para oposição de aclaratórios no microssistema dos Juizados Especiais, quando o julgamento ocorre em sessão virtual, flui a partir do encerramento desta ou da publicação posterior do acórdão no Diário da Justiça.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico dos Juizados Especiais é informado pelos princípios da celeridade e da especialidade, estabelecendo o artigo 49 da Lei nº 9.099/95 um prazo peremptório de cinco dias para a interposição de embargos de declaração.

4. A sistemática de contagem de prazos nas Turmas Recursais deste Tribunal, regida pelo artigo 62 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023 e corroborada pelo Enunciado 85 do FONAJE, fixa o termo inicial na data em que se finda a sessão de julgamento, prescindindo de nova publicação oficial.

5. No cenário fático delineado, a sessão virtual encerrou-se em 07/05/2026, operando-se a intimação automática das partes, o que fixou o dies ad quem em 14/05/2026; todavia, a peça recursal foi protocolada apenas em 19/05/2026, configurando-se a intempestividade manifesta.

6. A inobservância de pressuposto objetivo de admissibilidade impede o conhecimento do recurso, operando-se a preclusão e tornando prejudicada a análise das teses meritórias aventadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. O prazo para reco
rrer contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais flui a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade de sessão adotada. 2. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade de ordem cogente, cuja inobservância impõe o não conhecimento do recurso por preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 49; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 85; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1040141-21.2024.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M. J. BENETI - ME em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (id. 366103866), que, à unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelas rés e deu-lhe provimento, para o fim de reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora, ora embargante, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 368503891), a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, arguindo, em síntese: a violação ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC), por não ter sido intimada para se manifestar sobre a ilegitimidade reconhecida de ofício; a ausência de distinção entre as figuras do Transportador Autônomo de Cargas (TAC) e da Empresa de Transporte de Cargas (ETC); e a impossibilidade de extinção imediata sem que lhe fosse oportunizada a regularização da prova documental.

Contudo, conforme certificado pela Secretaria sob o id. 368579439, os presentes aclaratórios foram protocolados fora do prazo legal estabelecido pelo microssistema dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso em análise não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, notadamente no que concerne à tempestividade, o que obsta o seu conhecimento por este Colegiado.

A questão central a ser enfrentada diz respeito à aplicação das regras de contagem de prazo para recursos contra acórdãos proferidos em sessões virtuais no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, cuja sistemática é informada pelos princípios da celeridade e da especialidade.

Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pela Lei nº 9.099/95, a qual estabelece, em seu artigo 49, um prazo peremptório de 5 (cinco) dias para a oposição de aclaratórios, sem prever qualquer distinção ou dilação que não as expressamente contidas no microssistema.

Para a exata compreensão do termo inicial da fluência recursal, deve-se observar o regramento específico ditado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aprovado pela Resolução TJMT/OE nº 16/2023. Nesse sentido, o artigo 62 da referida norma interna é de clareza meridiana ao estabelecer que o prazo para impugnação das decisões colegiadas flui independentemente de nova publicação quando o julgamento ocorre em sessão, sendo tal entendimento ratificado pela jurisprudência consolidada no Enunciado 85 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE).

Confira-se o teor dos dispositivos mencionados:

Art. 49. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. (Lei nº 9.099/1995).

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial. (Resolução TJMT/OE nº 16/2023).

ENUNCIADO 85 – O prazo para recorrer assiste a partir da data do julgamento, desde que as partes tenham sido intimadas para a sessão, independentemente da publicação do acórdão. (FONAJE).

Na hipótese vertente, observa-se que o julgamento do Recurso Inominado que deu origem ao acórdão embargado ocorreu em sessão de Plenário Virtual realizada no período de 05 a 07 de maio de 2026 (id. 365977432). Portanto, a sessão findou-se em 07/05/2026 (quinta-feira), data em que se operou a intimação automática das partes devidamente cientificadas da pauta, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente.

Considerando o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis, o termo final para a oposição dos embargos de declaração encerrou-se em 14/05/2026 (quinta-feira). Todavia, a petição recursal somente foi protocolada em 19/05/2026 (id. 368503891), revelando-se manifestamente extemporânea. A certidão de id. 368579439 corrobora a inobservância do lapso temporal legal.

A jurisprudência deste Colegiado e das instâncias superiores orienta-se firmemente no sentido de que a inobservância do prazo recursal configura falha em pressuposto objetivo de admissibilidade, operando-se a preclusão temporal. Tal rigor é indispensável para a preservação da segurança jurídica e para o atendimento ao mandamento constitucional da razoável duração do processo, não sendo permitido ao intérprete flexibilizar prazos peremptórios sob pena de esvaziar a eficácia do procedimento célere dos Juizados Especiais.

A propósito, colaciono julgado desta Turma Recursal sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 7º DA LEI 12.153/09). INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 6. Em relação ao termo inicial para a contagem deste prazo, o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT estabelece regra clara e específica: "O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais \[...] fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial." 7. Tal regramento é reforçado pelo Enunciado 85 do FONAJE, que dispõe: "O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento". (...) (N.U 1040141-21.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Assim, diante da constatação objetiva de que o protocolo da insurgência ocorreu após o exaurimento do prazo de cinco dias úteis contado do encerramento da sessão virtual, a rejeição liminar por falta de tempestividade é medida que se impõe, ficando prejudicada a análise das teses de omissão e nulidade suscitadas pela embargante.

DISPOSITIVO

Por essas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, ante a sua manifesta intempestividade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios neste incidente, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026